Tribunal: STF
Processo: AI 791323
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTERPRETAÇÃO DA REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação trabalhista. A discussão referente à configuração de horas extras e à validade da redução do intervalo intrajornada demanda a análise de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II - A Corte tem se orientado no sentido de que a interpretação da validade da redução do intervalo intrajornada por meio de convenção e acordo coletivo envolve a apreciação da legislação infraconstitucional que rege a matéria, cujo reexame não se admite em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.